Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE. DEVER DO ESTADO CUSTEAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: “i) DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha, imediatamente, de realizar descontos, a título de cota-parte do auxílio pré-escolar, no contracheque da parte autora; e ii) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento, no valor de R$ 2.166,75 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente ao desconto indevido de custeio do auxílio pré-escolar, do período de julho/2016 a julho/2021, com correção monetária desde a dedução de cada uma das parcelas, de acordo com as fichas financeiras apresentadas pela parte autora, bem como eventuais diferenças vincendas, até a efetiva exclusão dos descontos, acrescido de juros de mora a partir da citação.”.
3. Afirma que a sentença apenas reproduziu automaticamente o entendimento jurisprudencial adotado em processos de igual objeto, sem analisar os argumentos trazidos na contestação. Afirma que o Decreto 977/93 é inconstitucional, especialmente o Art. 4o, tendo em vista a sua natureza não regulamentar, mas sim de decreto autônomo. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que cabe à União Federal disciplinar acerca da estrutura administrativa e do regime jurídico dos servidores públicos, bem como a função de manter e organizar a Polícia Civil do DF, o que inclui estabelecer o regime jurídico válido para a instituição e seus membros. Portanto, pertence exclusivamente à União a competência para disciplinar normas relativas à organização e à manutenção da Polícia Civil do DF. A Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95 não se aplicam aos servidores da Polícia Civil do DF, portanto o Decreto 977/93, não pode restringir o direito previsto no ECA e na CF, por meio da repartição do custeio da verba de natureza indenizatória. Requer a manutenção da sentença.
5. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetem às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
6. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA) é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola. Nesse quadro, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil. Por conseguinte, é indevida a exigência da Administração da cota-parte do servidor relativo ao auxílio creche/pré-escola, cabendo a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição das verbas correspondentes já retidas pelo órgão.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.